Tribunal: STF
Processo: Rcl 69711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.


    1. Trata-se de reclamação formalizada por Joceli José Espindola, contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Recurso Especial  nº 2.080.141/RS junto ao Superior Tribunal de Justiça, bem como contra o acórdão prolatado pela 2ª Turma daquela Corte que a confirmou, por meio dos quais teria sido inobservado o conteúdo da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de restabelecimento de benefício previdenciário, auxílio doença, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora beneficiário. Informa que recebia o benefício desde o ano de 2009, quando diagnosticado com doença cardíaca grave. Todavia, em 2011, a autarquia cessou os pagamentos e negou a prorrogação solicitada pelo reclamante.

    3. Noticia que, em 2021, propôs ação para o restabelecimento do benefício, com reconhecimento da incapacidade permanente, cumulada com pedido de pagamento retroativo, em observância à prescrição quinquenal dos créditos havidos. O Juízo de 1º grau negou provimento ao pedido “se utilizando do laudo da perícia médica realizado por médico perito com especialidade diversa da doença que aflige parte (...),  porquanto a conclusão pericial, na DII fixada pelo perito (01-03- 2020), o autor não mais ostentava a qualidade de segurado, considerando que não possui recolhimentos previdenciários após 06-01-2011 (cessação do benefício por incapacidade)”. 

    4. Relata que, em sede de apelação, e preliminarmente, requereu novo exame pericial, com médico perito especialista em cardiologia, o que foi deferido. O laudo foi conclusivo pela caracterização da incapacidade permanente para o trabalho, desde a DCB (janeiro de 2011), o que  significou que a cessação foi indevida. Diante disso, o INSS ofereceu acordo e defesa simultaneamente e, ao final, a 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação da parte ora reclamante.
 
    5. Explana que, posteriormente, o INSS opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação mais de cinco anos após o indeferimento/cessação do benefício foi atingido pela prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Os embargos foram rejeitados. Na sequência, o INSS interpôs recurso especial, tendo o Relator, monocraticamente, dado provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão. Dessa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

    6. Sustenta, em síntese, flagrante violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, na qual “este Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n. 13.846/2019 que alterou o art. 103 da Lei n. 8.213/1991, que firmou o entendimento de que é imprescritível a pretensão de revisão judicial do ato administrativo de indeferimento de benefício previdenciário”.

    7. Pugna, ao final, pela procedência do pedido para “cassar a decisão impugnada de forma a respeitar a autoridade vinculante e erga omnes da decisão estabelecida na Ação Direita de Inconstitucionalidade 6.096/DF, adotando-se como premissa decisória a imprescritibilidade da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária cessado em 06/01/2011”. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 

É o relatório.

Decido.

    8. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. No caso em tela, a parte reclamante aponta, como paradigma violado, a decisão proferida pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.

    14. Confira-se a ementa do paradigma mencionado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 
2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.
3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.
4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.
5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”

(ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020; grifos acrescidos).

    15. Esse entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 
2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 
3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 
4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 
5. Embargos de declaração rejeitados.” 

(ADI nº 6.096-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos). 

    16. In casu, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte reclamante, reconhecendo o direito à percepção do benefício previdenciário pleiteado (e-doc. 12, p. 9; grifos nossos):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 
1. Do cotejo dos elementos presentes nos autos, é possível concluir que havia incapacidade laborativa na data da cessação do benefício anterior, devendo ser fixado como termo inicial, o dia seguinte à esta data. 
2. Reunidos os requisitos de qualidade de segurado, carência e incapacidade laboral total e permanente, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.” 

    17. Entretanto, em sede de recurso especial, e respectivo agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu, respectivamente (e-doc. 10, p. 2-4; grifos nossos; e e-doc. 8, p. 1-2; grifos nossos):

“No caso em tela, observa-se que a parte autora ajuizou a ação em 19 de julho de 2021, visando impugnar ato administrativo que indeferiu ou cessou seu benefício em 6 de janeiro de 2011. O lapso temporal entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação é de mais de cinco anos, o que acionaria o instituto da prescrição, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932. 
Entretanto, a decisão do Tribunal a quo parece destoar do entendimento sedimentado pela Segunda Turma do STJ. Segundo a Corte de origem, o direito à concessão inicial do benefício é imprescritível, haja vista sua natureza de direito fundamental. 
No entanto, a pretensão de reverter o indeferimento do auxílio-doença não goza da mesma imprescritibilidade. Isso se justifica pela natureza transitória do auxílio-doença, que é um benefício temporário destinado a cobrir períodos de incapacidade laboral. Assim, a pretensão de reverter seu indeferimento está, sim, sujeita à prescrição, nos termos do já citado art. 1º do Decreto 20.910/1932, combinado com o art. 2º do Decreto-Lei 4.597/1942, que confirma a aplicação desse prazo prescricional às ações contra a Fazenda Pública.
Em síntese, a prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de indeferimento ou cessação do auxílio-doença já se consumou no caso sub judice, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ. A imprescritibilidade do direito à concessão inicial do benefício não se estende à intenção de reverter seu indeferimento, que é limitada pela natureza transitória do auxílio-doença e pelos prazos prescricionais estabelecidos em lei. 
Não se está aqui decretando a prescrição do fundo de direito, uma vez que a qualquer momento o segurado pode realizar novo requerimento administrativo. 
A defesa das prerrogativas do segurado deve respeitar este marco legal, essencial para a segurança jurídica e a efetividade das decisões administrativas. 
(...)
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Especial para, reconhecendo a prescrição, dar-lhe provimento.”.

“PRECIDENCIÁRIO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO ALEGADA PELO INSS. ART. 1.021 DO CPC E ART. 253 DO RISTJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO EXTENSÃO À REVERSÃO DE INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. SEGURANÇA. 
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Joceli José Espíndola de decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso Especial do INSS, acolhendo a prescrição quinquenal alegada pelo Instituto. O Recurso Especial foi fundamentado no art. 105, III, da CF/88; e o Agravo Interno, nos arts. 994, III, e 1021, ambos do CPC/2015, e art. 21-E do RISTJ. A decisão agravada reconheceu a prescrição do direito de impugnar ato administrativo de indeferimento de auxílio-doença, ocorrido há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932, combinado com o art. 2º do Decreto-Lei 4.597/1942. 
2. A recorrente, ao forçar a adequação do presente Agravo Interno às suas razões recursais, não enfrentou devidamente os fundamentos específicos da decisão recorrida, repetindo as alegações. Tal omissão configura deficiência de fundamentação, o que, por analogia, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF. 
3. A agravante alega ainda que a decisão do Tribunal a quo, que reconhece a imprescritibilidade do direito à concessão inicial do benefício, deveria ser estendida à pretensão de reverter o indeferimento do auxílio-doença. 
4. No entanto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada resulta na aplicação da Súmula nº 182 do STJ, impedindo o conhecimento do Agravo Interno. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, enquanto o direito à concessão inicial do benefício previdenciário é imprescritível, a pretensão de reverter indeferimento de auxílio-doença, dada sua natureza transitória, está sujeita à prescrição. 
5. Diante da ausência de argumentação adequada para refutar os fundamentos da decisão monocrática e da conformidade desta com a jurisprudência pacífica do STJ, o Agravo Interno não comporta conhecimento. Decisão monocrática mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
6. Agravo Interno não conhecido."
 
    18. Com efeito, considerando que a presente demanda versa a respeito de restabelecimento de benefício previdenciário cessado, inaplicável a incidência de prescrição ou decadência.

    19. No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, o e. Ministro Edson Fachin, Relator, assentou:

“(...) A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 
(…)
Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 

(…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 
(…)
O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. (...).“ 

(ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020).

    20. Assim, verifica-se que, muito embora o e. Relator do Recurso Especial nº 2.080.141/RS, tenha apontado que “não se está aqui decretando a prescrição do fundo de direito, uma vez que a qualquer momento o segurado pode realizar novo requerimento administrativo”, na prática, concluiu que deve ser reconhecida a prescrição, porquanto ajuizada a ação de restabelecimento de benefício previdenciário após o decurso do prazo de cinco anos da data do ato que o indeferiu e o cancelou. De modo a corroborar essa linha de fundamentação, inclusive, o e. Relator citou precedentes do STJ, no mesmo sentido (e-doc. 10, p. 2-4). 

    21. Ocorre, todavia, que essa argumentação não atende o assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, que, como visto acima, declarou a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.

    22. Nesse sentido, cito decisões proferidas nas seguintes reclamações: Rcl nº 56.288/SP, Rel. Gilmar Mendes, j. 13/12/2022, p. 14/12/2022; Rcl nº 48.979/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/08/2021, p. 23/08/2021. Rcl nº 46.481/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/08/2021, p. 31/08/2021; ARE nº 1.339.439/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/10/2021, p. 19/10/2021; e RE nº 1.395.357/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/09/2022, p. 03/10/2022.

    23. Portanto, verificado que o ato judicial impugnado descumpre precedente qualificado desta Suprema Corte, comprometendo o “núcleo essencial do direito fundamental à previdência social do reclamante”, a decisão deve ser ajustada ao que decidido pelo STF, com o reconhecimento de que a pretensão de restabelecimento do benefício em tela “não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular”, conforme assentado no julgado paradigma.

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 2.080.141/RS, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, reestabelecendo o firmado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao órgão judicial reclamado.

Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator